Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Frustradas as tentativas de citação da executada, é possível o arresto, via Bacenjud e Renajud, se atendidos os pressupostos dos artigos 830 e 854 do CPC/2015.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.